Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-56.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-56.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANUELE BORGES DE LIMA, HUMPHREY RABELO COITE

APELADO: JACKSON VITORINO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH, TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EVICÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA PREEXISTENTE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do alienante pela evicção decorrente da perda de veículo objeto de cessão de direitos, em razão de mora preexistente junto à instituição financeira, alegando omissões e contradições quanto à ciência do adquirente sobre a natureza de “ágio” do contrato, à assunção de riscos, à inaplicabilidade dos arts. 449 e 457 do Código Civil e à presunção de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à análise da ciência do adquirente sobre a alienação fiduciária e a mora preexistente; (ii) à aplicação dos arts. 449 e 457 do Código Civil; e (iii) à presunção de boa-fé, bem como se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA).

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, ao consignar que a mora do alienante perante o Banco Bradesco S.A. era preexistente à formalização do contrato de cessão de direitos.

6. Os documentos da ação de busca e apreensão demonstram que o inadimplemento do financiamento teve início em maio de 2015, enquanto a cessão foi firmada apenas em outubro de 2015, evidenciando que a evicção decorreu de vício oculto consistente na mora consolidada e não declarada.

7. A decisão distinguiu a ciência do adquirente quanto à existência de alienação fiduciária da ciência acerca de mora preexistente, presumindo-se a boa-fé do adquirente e incumbindo ao alienante o ônus de provar a assunção do risco específico, encargo do qual não se desincumbiu.

8. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do alienante pela evicção, com fundamento nos arts. 447 e 450 do Código Civil, afasta, de forma implícita e lógica, a incidência dos arts. 449 e 457 do mesmo diploma, inexistindo omissão pela ausência de menção expressa a tais dispositivos.

9. A alegada contradição traduz inconformismo com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme precedente do TJSP.

10. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de dolo específico, não configurado pelo mero exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilidade do alienante pela evicção subsiste quando a perda do bem decorre de mora preexistente e não informada ao adquirente, presumindo-se a boa-fé deste.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação adotada afasta logicamente sua incidência.

4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige comprovação de dolo específico, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 447, 449, 450 e 457.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 4.12.2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1003949-10.2021.8.26.0477, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA